Tribunal: STF
Processo: HC 81905
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO
DE PRAZO.
1.      Tratando-se de crime hediondo, praticado por quadrilha
 organizada, cujos membros denotam alta periculosidade, havendo
inclusive um co-réu foragido, a prisão preventiva se impõe como
garantia da aplicação da lei penal. Decreto de custódia cautelar que
 não padece de falta de fundamentação, inexistindo ofensa ao art.
93, IX da Constituição Federal.
2.      Não há constrangimento ilegal
quando o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
deriva das circunstâncias e da  complexidade do processo, não sendo
eventual retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário
 (HC nº 71.610/DF, rel. o Min. Sepúlveda Pertence e RHC nº
71.498/RJ, rel. o Min. Paulo Brossard).
Habeas corpus indeferido.